Tribunal: TJBA
Processo: 8005792-46.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8005792-46.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ANA ANGÉLICA GAMA CASTRO Advogado(s): EDUARDO FERREIRA FREITAS MOTA, LUCIANO BRITO COTRIM PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO DE JULGADO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE RECOMPOSIÇÃO DE 18%, PREVISTOS NA LEI ESTADUAL 11.170/2008. REPERCUSSÃO SOBRE SALÁRIO BASE, ADICIONAL DE FUNÇÃO, GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE EFICIÊNCIA E VANTAGENS INSTITUÍDAS PELAS LEIS ESTADUAIS 4.967/89, 7.886/2001 E 7.815/2001. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO ESTADO DA BAHIA. CÁLCULOS DA EXEQUENTE. TABELA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, §7º DO CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005792-46.2021.8.05.0000, em que figuram como exequente Ana Angélica Gama Castro e como executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria votos, homologar os cálculos apresentados pelo exequente, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.